Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-98.2017.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000403-98.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANDRA MYSARIK RIKBAKTATSA - CPF: 023.094.741-77 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL- ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO - DANO MORAL INEXISTENTE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.” (TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 5717/2010, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 14/04/2010).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANDRA MYSARIK RIKBAKTATSA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Em virtude da litigância de má-fé, aplicou a requerente multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art.80, CPC). Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade nos termos do art.98, §3o, CPC.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso de Apelação com a finalidade de ver reformada a sentença ora atacada, para condenar a empresa requerida nos moldes dos pedidos formulados na inicial, pelas razões que passa expor.

No tópico da litigância de má-fé, aduz que a apelante é indígena, analfabeta e proveniente de tribo não integrada a sociedade, logo, o contrato discutido é nulo, uma vez que não houve assistência do órgão tutela competente a fim de resguardar seus direitos e pleno conhecimento do que foi avençado, sendo este é o motivo de tantas demandas no mesmo sentido. Requer seja excluída a litigância de má-fé ou que seja fixada em seu percentual mínimo.

Adiante, alega que o magistrado não se ateve sequer em analisar as provas materiais juntadas, não analisou o pedido, e reconheceu a legalidade de um contrato firmado com analfabeto, sem a confecção de instrumento público.

Sustenta que as provas juntadas pela parte apelada são unilaterais e não possuem validade jurídica.

Ao final requer a total reforma da r. sentença,

anulando a aplicação de multa à parte apelante, cancelando a condenação por litigância de má –fé processual, dando provimento total nos pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões (Num. 76210075) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à análise.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
SANDRA MYSARIK RIKBAKTATSA
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Em virtude da litigância de má-fé, aplicou a requerente multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art.80, CPC). Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade nos termos do art.98, §3o, CPC.

O caso dos autos decorre do contrato de empréstimo consignado, no.765101300 firmando entre as partes.

Sustentando a ocorrência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, a parte autora requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença para declarar a invalidade de contrato de empréstimo firmado entre as partes, sob alegação de que o mesmo não possui validade jurídica, por fim, a condenação em danos morais.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A parte Apelante sustenta a ocorrência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente para declarar a inexistência do contrato entabulado entre as partes, bem como a nulidade do mesmo por não observância das normas legais para suas elaborações e ao final procedência da demanda e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

Consoante afirmado alhures, a sentença julgou improcedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade do apelante.

No tocante à validade do contrato tenho que a sentença está correta, nada a ser modificado, não havendo como dar guarida às manifestações da Apelante, seja para declarar a inexistência do contrato, seja para declarar a sua nulidade. Explico:

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que afasta a tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos.

Conforme se vê do documento Num. 76210062 – Pág.1/8 (contrato), carreado aos autos na contestação do Apelado/Requerido, a parte firmou o contrato.

Ressalte-se que, muito embora a Autora/Apelada seja pessoa analfabeta, consta do contrato entabulado a assinatura a rogo e consta assinatura de mais 2 testemunhas, e o Código Civil, dispõe sobre a possibilidade da assinatura a rogo em instrumento particular quando se tratar de contrato de prestação de serviços, justamente, o caso dos autos, porquanto os contratos são referentes à prestação de serviços bancários.

Ademais, foram juntados cópia dos documentos pessoais da autora, das duas testemunhas, atestado para pessoas portadoras de deficiências sensoriais e/ou com mobilidade reduzida e/ou analfabetas, declaração de residência, autorização para desconto e extrato de pagamentos (Num. 76210062 – Pág.9/16).

Nessa linha, o art. 595 do CC dispõe que: “No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. ”

Portanto, ao analfabeto, como a qualquer pessoa impossibilitada de assinar um contrato, duas são as opções possíveis: 1a) poderá pedir para que outra pessoa assine por ele por meio de procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2o do art. 215 do CC/02, independente do tipo do contrato; 2a) na hipótese de contrato de prestação de serviços poderá ser utilizado instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, consoante dispõe o art. 595 do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DESVANTAJOSO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – NULIDADE DECRETADA – REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – HUMILHAÇÃO E INSEGURAÇA PATENTES ANTE A VULNERABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO EM QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato entabulado por analfabeto exige a observância da formalidade prescrita no artigo 595 do Código Civil,
ou
ainda, representação constituída por meio de escritura pública, sob pena de nulidade.

[...]” (Ap 73195/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015) (Destaquei)

Desta feita, na contratação de serviços bancários, como é o caso dos autos, a validade do negócio jurídico, firmado por pessoa analfabeta, dependente da formalização de contrato com assinatura a rogo, e subscrito por duas testemunhas, conforme disposto no art. 595 do Código Civil.

Nesse caminhar, verifico que a parte Apelada acostou aos autos o contrato celebrado com a parte Apelante, bem como os documentos pessoais das testemunhas, que assinaram os contratos, de forma que cumpriu com as formalidades legais aplicadas a espécie, razão pela qual o contrato entabulado é plenamente válido.

É a jurisprudência:

BANCÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA. [...] O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é valido. Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)

Diante disso, tem-se que, comprovada pelo Requerido/Apelado, que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, uma vez que o contrato é válido, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a existência de cobrança indevida.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Ademais, a alegação de que os indígenas seriam “equiparados a incapazes” também não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. Assim se diz por que o regime tutelar previsto no Estatuto do Índio (Lei n. 6.001, de 19.12.1973) é aplicável apenas aos membros de comunidades indígenas não integrados à sociedade.

Segundo o seu artigo 7o: “Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam sujeito ao regime tutelar estabelecido nesta Lei.”.

Ainda, de acordo com o artigo 4o, inciso III, da referida lei, são considerados integrados aqueles ‘incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura”.

A apelante demonstrar estar integrada a sociedade. É nascida em Campinápolis, já consegue assinar o nome, possui toda documentação civil e não há prova em sentido contrário.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

DA MÁ-FÉ

No tocante à litigância de má-fé, diferentemente do que entendeu o julgador singular, tal condenação não procede, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Nesse sentido:

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 5717/2010,
Relatora
Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 14/04/2010).

Desta feita, da análise dos autos, entendo que não restou configurada, pois a lei exige a demonstração de dolo ou culpa daquele que causar dano processual à parte contrária, o que não aconteceu no caso em tela.

Assim,
afasto
a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para excluir a condenação da apelante em litigância de má-fé e restabelecer-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 12% sobre o valor atualizado dado a causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021